Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017881-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX REGIS CAMARGO ARAUJO - CPF: 695.059.691-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1017881-86.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Agravante(s):

Alex Regis Camargo Araujo

Agravada(s):

Banco Bradesco Cartões S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

0
3 de agosto
de 2021

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

Agravo não conhecido.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Turma Recursal, prolatada na sessão do dia 18/06/2021, que, por unanimidade conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Agravado, deu-lhe parcial provimento e excluiu a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

Pois bem. O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Logo é cabível o recurso de Agravo Interno tão somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, para ser apreciada pelo órgão colegiado, não contra decisão de órgão colegiado.

Contra decisões das Turmas Recursais do Juizado Especial são cabíveis apenas Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário. Eis o que dispõe enunciado no 63 do FONAJE,
in verbis
:
“Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”.

Neste caso, como o recurso de Agravo Interno é manifestamente inadmissível, deve ser aplicada a multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, que dispõe: interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Ante o exposto
, não conheço o recurso de Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, em conformidade com o estatuído no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, condeno a Agravante a pagar multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021